Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004198-80.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Aquisição, Sucessão Processual]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Redatora Designada:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA - CPF: 010.551.199-49 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ́ANDREA (AGRAVANTE), ARLETE RONCHI D ́ANDREA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), ED-UILSON ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BARROS RANGEL - CPF: 432.897.111-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. UNÂNIME. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1.016, I E IV, DO CPC – VÍCIO SANADO – MÉRITO - HABILITAÇÃO E SUCESSÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES – CABIMENTO - DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, § 1º, III, E §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. A Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos, na qual se funda a pretensão de sucessão processual, tem por objeto exatamente a integralidade do crédito e dos direitos que são objeto da de rescisão de contrato, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

2. Ou seja, na hipótese, a sentença proferida no processo originário abarcou integralmente os direitos constantes da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos, o que confere legitimidade à pretendida sucessão processual, embora a área acha-se matriculada em nome do autor originário da ação.

3. Aliás, o direito resultante do título executivo foi transferido por ato entre vivos, de maneira que é perfeitamente possível os ora agravantes/cessionários prosseguir com a execução/cumprimento de sentença sucedendo ao exequente originário, que cedeu os direitos decorrentes desta ação, independentemente, inclusive, de consentimento dos executados, ora agravados (CPC, Art. 778, § 1º, III, e § 2º).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Marcio Antonio Ribeiro D ́Andrea
,
como terceiros prejudicados
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença nº 0000317-73.2018.8.11.0005, indeferiu pedido de habilitação e sucessão processual veiculado no ID 102370987 – na origem.

Argumentam que são cessionários dos direitos de Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva, que figuram como exequentes no presente cumprimento de sentença sobre as áreas correspondentes às Matrículas 26.087 e 26.088, do CRI de Diamantino.

Dizem que a Cessão se aperfeiçoou em 10-9-2009, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos e Crédito, 2º Ofício de Notas de Santo Antônio de Leverger-MT, referente aos imóveis objeto do cumprimento de sentença e, por isso, ficaram autorizados a ingressar a lide, como sucessores processuais dos exequentes Ed-Uilson Alves da Silva e Outros.

Afirmam que a cessão é negócio jurídico plenamente válido e eficaz, efetivado quando o processo de conhecimento já estava devidamente estabilizado, caso em que a sentença que julgou procedente a demanda dos Exequentes Cedentes gerou efeitos em benefício dos Cessionários Agravantes, que antes tinham mera expectativa de direito, mas com o trânsito em julgado, são detentores dos direitos cedidos.

Defendem que de acordo com o artigo 778, §1º, III, e §2º, do CPC, os agravantes cessionários podem suceder processualmente os exequentes cedentes, sem a necessidade de anuência da parte adversa.

Anotam que não mais subsiste o indeferimento do pedido frente a ausência de nomeação de inventariante e procurações, porquanto a viúva, Sra. Arlete fora nomeada por escritura pública como inventariante do Espólio de Júlio.

Declinam acerca dos fatos processuais que envolvem os imóveis, desde o início da demanda até recente acordo homologado por sentença em 11-10-2022, por meio do qual os Cedentes Exequentes firmaram acordo com terceiro, Olavo Demari Webber, mas sem a anuência dos cessionários agravantes, o que configura ilícito penal, porque
“receberam pelo valor da cessão e depois firmaram acordo com a parte contrária, certamente recebendo novamente, mesmo transacionando crédito que já não mais lhes pertencia” (
sic id 160285657 - Pág. 9).

Reclamam o desacerto da decisão recorrida, porque no caso de cessão de direitos, para o deferimento da sucessão processual, é desnecessário consentimento do executado (artigo 778, §1º, III, e §2º, do CPC), de modo que o indeferimento do pedido não pode se dar com base neste argumento.

Aduzem que a viúva, então administradora provisória, procedeu a escritura pública de nomeação de inventariança, para concretização do inventário, caso em que o Espólio, até a abertura do Inventário, é representado pelo administrador provisório de bens (artigo 1.797, II do CC e artigos 613 e 614 do CPC).

Pedem o provimento do recurso a fim de que seja deferida a sucessão processual, com a inclusão no polo ativo do cumprimento de sentença os ora agravantes
Espólio de Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Marcio Antonio Ribeiro D ́Andrea.

O pedido liminar foi indeferido (id 161264175).

Contrarrazões apresentada pelos executados Yoshikasu Oka e Oliana Prado Oka, em que postulam,
preliminarmente
, não conhecimento do agravo, frente a irregularidade no polo passivo do recurso e, no
mérito
, o desprovimento do agravo (id 164084666).

Os agravantes ajuizaram Agravo Interno contra o indeferimento do pedido liminar (id 164585199).

No id 167286196, foi determinado que os agravantes se manifestassem sobre a aparente oposição dos exequentes cedentes, na origem, acerca do pedido de sucessão processual, porquanto não foram indicados no polo passivo do presente agravo.

Por meio de petição, os agravantes afirmam que
“a oposição dos cedentes e dos agravados não tem força jurídica a impedir a sucessão processual”
, ocasião em que reiteram as razões de provimento do agravo de instrumento, bem assim formulam desistem do Agravo Interno (id 167479192).

Na data de 31-5-2023, o julgamento do recurso foi suspenso para converter em diligência o agravo, a fim de que o Agravante emendasse a inicial (id170516183), cuja providência fora cumprida em 12-6-2023 (id 1716411694).

Na decisão de 13-6-2023 foi determinada a intimação dos agravados declinados no id 171641694 (id 171768680).

Na contraminuta,
os Agravados Ed Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves Correia, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Barros Rangel
, alegam nulidade da emenda a inicial, intempestividade do recurso e, no mérito, postulam o desprovimento do pedido, porquanto a cessão de direitos apresentada é inexigível, porquanto não cumpriram com suas contraprestações, na medida em que deixaram de pagar as dívidas dos agravados junto ao Banco do Brasil, União, SEMA etc. Argumentam que, sem sucesso, notificaram os agravantes a fim de que cumprissem suas obrigações (id 173587189).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES, OAB/MT 6.668-O.

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Em sessão pretérita, meu voto acolhia uma preliminar no sentido de não conhecer do recurso por má formação, mais precisamente por conta da não integração no polo passivo do recurso das partes que teriam figurado na decisão de origem, no processo de origem.

O julgamento fora convertido em diligência e suprida essa irregularidade foi suprida.

Desse modo, neste momento, revejo o meu posicionamento no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, porque a irregularidade que a teria justificado a minha posição, agora resta esvaziada com o suprimento da manifestação das partes que até então não teriam figurado no pólo passivo do recurso.

Posto isso,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso, ao fundamento da má-formação por conta dessa formalização posterior.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O cerne da matéria posta em discussão gira em torno de saber se comporta reparo a decisão agravada, que indeferiu a substituição (sucessão processual) dos ora agravantes
Marcio Antonio Ribeiro D ́Andrea e Espólio de Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea
, por
Ed Uilson d-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva
, estes, autores originários da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, proposta contra o promissário comprador
Yoshikazu Oka e outra,
julgada procedente e já em fase de cumprimento de sentença.

Do que se visualiza, o pedido de sucessão no polo ativo da citada ação de rescisão tem por fundamento a
promessa de aquisição,
celebrada em Instrumento de Cessão de Direitos, pactuada entre os agora agravantes,
Marcio Antonio Ribeiro D ́Andrea e Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Ed-Uilson e Outros, ainda no curso da ação de conhecimento, que envolve a mesma área em litígio na ação de rescisão.

Na percepção do i. prolator da decisão agravada, embora os recorrentes
Marcio e Julio Cesar
ostentem a qualidade de promitente compradores do imóvel objeto da lide, não pode operar a sucessão no polo ativo, porque há objeção do requerido na ação (polo passivo), bem como dos próprios promitentes vendedores, autores da ação, Ed Uilson e Outros.

Mostra-se acertada a decisão recorrida.

Ocorre que, na espécie, embora os postulantes à sucessão no polo ativo da ação (em fase de cumprimento de sentença), ostentem a
condição
de cessionários de direito objeto da lide, não exibe documento representativo da qualidade de titular de direito real, à medida que a área acha-se matriculada em nome do autor originário da ação, Ed Uilson, que inclusive se opõe à sucessão, pelas razões que expõe em relação à eficácia da promessa pactuada.

Logo, se há objeção à sucessão pretendida pelos agravantes, tanto dos requeridos (agora executados) na ação de rescisão, como também do próprio autor da ação, na condição de titular do domínio do imóvel, não merece censura a r. decisão agravada.

Por derradeiro, não tem aplicação aqui, como pretendem os agravantes, o disposto no artigo 778, §2º, do CPC, porque não se trata propriamente de título marcado pela autonomia, mas representativo de promessa de aquisição de bem litigioso. Diferente seria se os agravantes fossem titulares de escritura de compra e venda definitiva e registrada, pelo menos, por enquanto - só prometida -, representativa de direito real.

Logo, a solução há de ajustar-se ao disposto no artigo 109, do CPC.

Nega-se, em conclusão, provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA –
MÉRITO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Os agravantes, como terceiros prejudicados, pretendem a reforma da decisão para que, neste Cumprimento de Sentença, seja deferido o pedido de sucessão processual dos exequentes/cedentes, Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva.

O ilustre relator entende pela impossibilidade de deferimento do pedido, uma vez que
“embora os postulantes à sucessão no polo ativo da ação (em fase de cumprimento de sentença), ostentem a condição de cessionários de direito objeto da lide, não exibe documento representativo da qualidade de titular de direito real, à medida que a área acha-se matriculada em nome do autor originário da ação, Ed Uilson, que inclusive se opõe à sucessão, pelas razões que expõe em relação à eficácia da promessa pactuada”
.

Pois bem.

A meu sentir, o fundamento apresentado pelo ilustre Relator não constitui óbice ao deferimento do pedido.

Explico.

Infere-se dos autos que, ora exequentes/cedentes Ed-Uilson Alves da Silva Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva ajuizaram a ação de rescisão de contrato em face de Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka, a qual foi julgada procedente, estando em fase de cumprimento de sentença, na qual foi proferida a decisão vergastada.

Observa-se que, dentre outros pedidos, os exequentes/cedentes pugnaram inicialmente pela reintegração na posse dos imóveis objeto das matrículas nºs. 26.087 e 26.088, ambas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Diamantino, as quais teriam sido negociadas por instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel rural e acordo de ação possessória e reivindicatória formulado no dia 15/10/2002.

Por sua vez, a sentença originária, confirmada em grau recursal, indica expressamente que a imissão/reintegração de posse em favor dos vencedores da demanda, ora exequentes/cedentes Ed-Uilson Alves da Silva e outros, deve se dar na área das matrículas nºs. 26.087 e 26.088, ambas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Diamantino, que estavam na posse dos ora executados Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka.

Por outro lado, a Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos na qual se funda a pretensão de sucessão processual, tem por objeto exatamente a integralidade do crédito e dos direitos que são objeto da de rescisão de contrato, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Senão vejamos:

“
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS E CRÉDITOS
.

[...].
Objeto
:
A integralidade do crédito e dos direitos que são objeto da ação de rescisão de contrato que os cedentes
movem em face de Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka, autos 169/2006 da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino MT, que fazem jus os cedentes,
inclusive sobre todos os direitos de posse, propriedade, indenização e demais relativos aos imóveis rurais que integram aquela lide, matrículas 26.087 e 26.088 do CRI da Comarca de Diamantino MT
, ficando obrigados a outorgar escritura pública de cessão de ratificação desde e de compra e venda destes imóveis aos cessionários diretamente e ou através de mandato [...].”
(ID 160285672 - Pág. 53 – fls. 83)

Ou seja, na hipótese, a sentença proferida no processo originário abarcou integralmente os direitos constantes da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos, o que confere legitimidade à pretendida sucessão processual, embora a área ache-se matriculada em nome do autor originário da ação.

Nesse contexto, ainda que Ed Uilson (autor originário da ação), se oponha à sucessão, certo é que a imposição contida no art. 109 do CPC relaciona-se somente aos processos em fase de conhecimento.

Na hipótese trata-se de ação de rescisão contratual em fase de Cumprimento de Sentença, no qual incide, no que couber, o disposto no Livro II da Parte Especial do CPC - do Processo de Execução (art. 513,
caput
), para o que há regra específica no art. 778 do CPC, pela dispensa do consentimento do executado para a eficácia da cessão do crédito.

A propósito:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º
Podem promover a execução forçada
ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
:

[...].

III -
o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;

§ 2º
A sucessão prevista no § 1º
independe de consentimento do executado
.

No caso, como dito, o direito resultante do título executivo foi transferido por ato entre vivos, de maneira que é perfeitamente possível os agravantes/cessionários prosseguirem com a execução/cumprimento de sentença sucedendo ao exequente originário, que cedeu os direitos decorrentes desta ação, independentemente, inclusive, de consentimento dos executados, ora agravados.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, § 1º, III, E §2º, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.

A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1º, III, e § 2º, do CPC)
.

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1637202).
(TJMT - N.U 1003168-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO – CRÉDITO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito
.
(TJMT - N.U 1024502-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL DEVIDA – CIÊNCIA DO DEVEDOR – DISPENSADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 778, § 1.º, III DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Consoante com a dicção do art. 778, §1.º, III, da Lei de Ritos o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, pode promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário
.

Considerando a fase executiva em que se encontra os autos principais e, sendo evidente o equívoco na decisão singular quanto ao instituto jurídico da substituição processual, imperiosa sua correção, pois ao caso aplica-se a sucessão processual.

A teor do que dispõe o § 2º do art. 778 do CPC, a sucessão processual não depende do consentimento do executado, no caso a Agravante
.
(TJMT - N.U 1018055-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA – ALEGAÇÃO IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE – VÍCIOS SANÁVEL - ALEGAÇÃO DA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - PRECLUSÃO – ART. 278 DO CPC/15 - INCAPACIDADE PROCESSUAL OU A IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE – VÍCIO SANÁVEL - ARTIGO 76 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão da sucessão, conforme disposto no art. 778, § 1º, do CPC/15, assim, a substituição de credor sem ciência da parte executada não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa.

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, sendo que eventual extinção só poderá ocorrer após decorrido o prazo sem qualquer providência. Inteligência do artigo 76 do CPC/15
. (TJMT - N.U 1009427-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator para dar outra solução ao caso e, assim,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e deferir o pedido de substituição processual dos cedentes pelos cessionários, nos termos do art. 778, §1º, III, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da 2ª vogal, Desembargadora Serly Marcondes Alves, para
dar provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023